Tribunal: TJDFT
Processo: 0015052-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015052-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DE FATIMA GOMES RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVI. BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. HORA EXTRA RECONHECIDA NA SEARA LABORAL. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL PELO BANCO DO BRASIL S.A. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O TJDFT firmou o entendimento de que deve ser reconhecida ?a legitimidade passiva ad causam em ação de revisão de benefício previdenciário complementar se deduzido pedido expresso e específico para que o Banco do Brasil S/A proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada (PREVI) e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo?. (Acórdão n.952838, 20150020247798AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). 2. A jurisprudência deste TJDFT orienta que a competência para o processamento e julgamento de demanda em que se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos é da Justiça Comum, haja vista a natureza civil da relação jurídica estabelecida entre empregado e a entidade de previdência privada. 3. As Súmulas 291 e 427 do STJ estabelecem que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que precedem a propositura da ação, e não o próprio fundo de direito. 4. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu na data do trânsito em julgado da sentença proferida em ação trabalhista que reconheceu o direito do funcionário do Banco do Brasil S.A à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário. 5. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar ?os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos?, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 6. O STJ firmou o entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 7. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, em 8.8.2018 (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). 8. O participante do plano pode restituir somente a sua quota parte da reserva matemática, hipótese em que terá direito à metade do acréscimo decorrente das horas extras, sendo facultado, contudo, verter a parte de responsabilidade do patrocinador, facultada a compensação com os valores a serem recebidos pelo participante em decorrência da revisão do seu benefício, nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 9. No caso, está configurado o ato ilícito advindo da omissão do ex-empregador, que causou prejuízos ao autor. Ainda que assim não fosse, o próprio o acórdão paradigma (EREsp 1557698/RS) ressalvou caber ação regressiva contra o empregador. 10. Considerando que o participante somente terá direito ao recálculo do benefício após a recomposição da reserva matemática, afasta-se a mora da entidade de previdência privada complementar antes desse momento, o que afasta os juros moratórios. 11. A sucumbência deve ser aferida em razão da utilidade e necessidade do provimento judicial da parte autora na conformação da lide enquanto pretensão resistida. A sucumbência da PREVI se justifica em razão da apresentação de contestação se contrapondo a todos os pedidos autorais. 12. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Unânime. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 28807955. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, e 206, §3o, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, do CCB; c) artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. A recorrida PREVI, no prazo para contrarrazões, informa ciência dos recursos manejados pelo Banco do Brasil S/A e formula pedido para que “seja determinada (sic) o prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática caso contrário se inviabilizará o regular funcionamento do plano com uma eventual condenação de recálculo de benefício sem que se tenha fundos para arcar com o novo pagamento”. Pede, ainda, que todas as publicações a si relativa sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 35656336- Pág. 4). II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido para determinação do prévio recolhimento de valores suficientes a recompor a reserva matemática, formulado pela PREVI, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor da petição (ID 35656336), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028